Tribunal: TJPA
Processo: 0818316-27.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818316-27.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCLEY GUERREIRO RAMOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ESTUPRO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso cautelarmente pela suposta prática do crime de tentativa de estupro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada e (ii) aferir a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, sobretudo à vista dos predicados pessoais favoráveis do coacto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada na conveniência da instrução criminal e na garantia da aplicação da lei penal, diante da ausência de comprovação de que o coacto possui vínculo com o distrito da culpa.

4. Nos crimes contra a dignidade sexual, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, como evidenciado na espécie, porquanto o paciente teria se aproveitado do estado de extrema embriaguez do namorado da vítima para tentar estuprá-la, agarrando-a à força, na tentativa de praticar conjunção carnal, o que não se consumou por motivos alheios a sua vontade.

5. É inviável a substituição da custódia por outras medidas previstas no art. 319 do CPP, diante da demonstração de imprescindibilidade da segregação cautelar, circunstância que torna irrelevante a existência de predicados pessoais favoráveis do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de Julgamento:
"1. A ausência de comprovação de que o coacto possui vínculo com o distrito da culpa justifica a prisão preventiva com base na conveniência da instrução criminal e na garantia da aplicação da lei penal. 2. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. 3. É inviável a substituição da custódia por outras medidas cautelares quando demonstrada a imprescindibilidade da segregação, circunstância que torna irrelevante a existência de predicados pessoais favoráveis do paciente”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 213, art. 14, II; CPP, art. 319; RITJPA, art. 266, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 143.051/SP, rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03/05/2022; STJ, AgRg no HC n. 906.590/MG, rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09/09/2024; TJSC, HC n. 4001031-80.2019.8.24.0000, relator Desembargador Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 05.02.2019; TJMS, HC n. 1405537-50.2021.8.12.0000, relator Desembargador José Ale Ahmad Netto, 2ª Câmara Criminal, j. 18.05.2021; TJPA, HC n. 0802768-64.2021.8.14.0000, rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, Seção de Direito Penal, j. 27/04/2021; Súmula n. 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 12 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de MARCLEY GUERREIRO RAMOS, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada e mantida à míngua de fundamentação idônea, ressaltando a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, diante da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura a seu favor, ainda que clausulado.

Indeferida a liminar (ID 23030387) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 23123472), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 23186835).

Por derradeiro, o impetrante interpôs agravo regimental em face da decisão que indeferiu o pedido de medida liminar (ID 23228547)

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, clarifico que diante do julgamento de mérito da impetração, resta prejudicado o agravo regimental interposto pelo impetrante contra o indeferimento do pedido liminar (ID 23228547), o qual sequer seria admissível na espécie, porquanto “segundo o comando contido no art. 266, § 4º, do RITJPA, não cabe agravo regimental contra decisão de relator que defere ou indefere pedido de liminar em
habeas corpus”
(TJPA,
HC n. 0802768-64.2021.8.14.0000
, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, Seção de Direito Penal, j. 27.04.2021).

Ultrapassada essa questão, destaco que embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 213 c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (
tentativa de estupro
), tendo como vítima a adolescente E. O. S., de 17 anos de idade (ID 22997028, pág. 18-20).

Segundo entendimento das Cortes de Justiça Estaduais, constituem motivos idôneos para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente, evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, sobretudo quando o acusado não possui “vínculo com o distrito da culpa, o que reforça a necessidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal”

(TJSC,
HC n. 4001031-80.2019.8.24.0000
, relator Desembargador Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 05.02.2019. No mesmo sentido: TJMS,
HC n. 1405537-50.2021.8.12.0000
, relator Desembargador José Ale Ahmad Netto, 2ª Câmara Criminal, j. 18.05.2021).

Na espécie, o juízo impetrado não divergiu da diretriz jurisprudencial acima referenciada ao decretar e manter a prisão preventiva do paciente, domiciliado em Macapá-AP (ID 130190432), com fundamento na conveniência da instrução criminal e na garantia da aplicação da lei penal, máxime diante da ausência de comprovação de residência no distrito da culpa pelo coacto. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão cautelar do paciente:

“[...]
Ao analisar os autos, verifico que resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do suposto agente em cárcere, mediante a decretação de sua prisão cautelar, havendo a necessidade, portanto, de se assegurar a conveniência da instrução criminal, eis que, não há nos autos qualquer documento de identificação ou que demonstre que tenha vínculo no distrito da culpa, sendo necessária também a custódia cautelar para assegurar a conveniência da instrução criminal.

Cediço na jurisprudência e doutrina pátrias que a prisão preventiva, uma das modalidades de prisão provisória, possui natureza cautelar, devendo estar presentes, para sua decretação, os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis.

Assim é que, em seu art. 312, o CPP determina que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria”.

No presente caso, narram os autos que desde a madrugada de 28/10/2024, o autuado estaria consumindo bebidas alcoólicas em sua residência com a vítima E.O.S., de 17 (dezessete) anos e seu namorado, Adriano Monteiro da Costa. Passado algum tempo, o namorado da vítima foi dormir e o autuado teria aproveitado para trancar a casa e agarrado a vítima, à força, tentando tirar suas roupas, tocando seu órgão sexual, enquanto dizia que só pararia se ela lhe desse um beijo. A vítima conseguiu se desvencilhar e o empurrou, evitando que ele consumasse a penetração. A vítima foi socorrida por amigos que havia contactado via celular, momentos antes, e que a levaram dali. O namorado da vítima permaneceu na residência do acusado, pois estava muito alcoolizado.

A vítima informou que o autuado foi agredido por populares, que tomaram conhecimento dos fatos, porque seu primo contou o que havia ocorrido.

Logo, proteção da vítima, não verificando no momento outras medidas suficientes para a garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração da conduta delituosa, a custódia cautelar do autuado se faz necessária.

Presentes, pois, os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do autuado (arts. 312 e 313, I, CPP) - e entendo, inicialmente, revelarem-se inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória.

Destarte, o autuado deverá permanecer preso, cautelarmente, para conveniência da instrução criminal, assim como para assegurar a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DO AUTUADO MARCLEY GUERREIRO RAMOS com fundamento nos arts. 312 (garantia de ordem pública e conveniência da instrução criminal) e 313, I, do CPP e de acordo com o que prescreve o art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, ressaltando que o presente auto de prisão em flagrante foi distribuído nesta data fora do horário de audiências de custódia do plantão, de modo que não foi possível a realização do ato. Assim, o autuado deverá ser apresentado em até 24 horas, para audiência de custódia na Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares de Belém, sem prejuízo da reanálise de sua prisão preventiva. [...]”. (ID 22997028, pág. 18-20, grifo nosso).

Além disso, reforço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também considera que, nos crimes contra a dignidade sexual, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (vide
AgRg no HC n. 906.590/MG
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.09.2024), circunstâncias evidenciadas no caso dos autos, na medida em que o paciente teria se aproveitado do estado de extrema embriaguez do namorado da vítima para tentar estuprá-la, agarrando-a à força, na tentativa de praticar conjunção carnal, o que não se consumou por motivos alheios a vontade do coacto.

Nesse contexto, as circunstâncias que envolvem os fatos acima delineados afastam a possibilidade de substituição da custódia por outras medidas previstas no art. 319 do CPP, porquanto demonstrada a imprescindibilidade da segregação cautelar, circunstância que torna irrelevante a existência de predicados pessoais favoráveis do paciente, conforme entendimento do STJ

(
AgRg no RHC n. 143.051/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.05.2022) e desta Corte de Justiça

(
Súmula 08 do TJPA
).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/12/2024